Tribunal: STF
Processo: AI 486158
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTÂNCIA NÃO
ESGOTADA. SÚMULA 281-STF.
I. - O recurso extraordinário é cabível
de decisão proferida em única ou última instância. CF, art. 102,
III. Não esgotada a via recursal ordinária, não cabe recurso
extraordinário. Súmula 281-STF.
II. - Agravo não provido.